Tribunal: TJDFT
Processo: 0715965-82.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. AUTOS DE INFRAÇÃO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. MERO REEXAME DO MERITUM CAUSAE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.

1. Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis se houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.

2. Como se verifica, a dedução, em sede de embargos de declaração, de tese não arguida em recurso anterior, representa inovação recursal, o que não pode ser admitida, pois ofende aos princípios da ampla defesa, do contraditório e da estabilização da demanda. De todo modo, não há que falar em sucumbência recíproca, pois o réu sucumbiu de forma mínima, razão pela qual a autora foi condenada em custas processuais e honorários advocatícios.

3.Observa-se que a Embargante, insatisfeita com a solução dada à causa, pretende o reexame daquilo que já foi debatido e resolvido. No entanto, a rediscussão da matéria é inadmissível em embargos declaratórios.

4. O “julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida” 2.

5. Considerar-se-á prequestionada a matéria ventilada nos autos, caso o tribunal superior entenda existente erro, omissão, obscuridade ou contradição, conforme prevê o art. 1.025 do Código de Processo Civil.

6. Embargos de Declaração opostos pela Autora parcialmente conhecidos e, na parte conhecida, não providos. Unânime.